Tribunal: TJSP
Processo: 2157822-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. Decisão interlocutória que indefere pedido de tutela de urgência mantida. Ausência de clareza quanto ao imóvel objeto do pretendido despejo. Existência de decisão em ação civil pública impedindo o despejo no local. Necessidade de maior aprofundamento da controvérsia após o contraditório e eventual instrução probatória. Requisitos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. Decisão interlocutória que indefere pedido de tutela de urgência mantida. Ausência de clareza quanto ao imóvel objeto do pretendido despejo. Existência de decisão em ação civil pública impedindo o despejo no local. Necessidade de maior aprofundamento da controvérsia após o contraditório e eventual instrução probatória. Requisitos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei de no 8.245/91 não demonstrados de plano.
RECURSO NÃO PROVIDO.